Tribunal: TJDFT
Processo: 0022300-62.2015.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se, na origem, de ação rescisória interposta pelo Distrito Federal, com suporte no art. 485, incisos IV e V, do Código de Processo Civil anterior (ID 9508959). Por meio da decisão lançada no (ID 27051467), julguei extinta a ação rescisória sem resolução do mérito, em relação a MARIA SEBASTIANA DE OLIVIERA, ELIZABETE DE OLIVEIRA SOUTO MAIOR, ELIETE OLIVEIRA SOUTO MAIOR e EDVIRGEM RAMOS SOUTO MAIOR, todas sucessoras do falecido réu JERÔNIMO VALTER SOUTO MAIOR. A referida decisão foi ratificada pela egrégia 2a Câmara Cível no julgamento do recurso de agravo interno (ID 31331256). Na sequência, a laboriosa Secretaria da egrégia 2a Câmara Cível, em vista do despacho constante de (ID 33388820), certificou o seguinte em relação à apresentação de contestações (ID 33509431): “Certifico e dou fé que, em 23/08/2021, transcorreu o prazo de 30 (trinta) dias para os réus apresentarem contestação conforme r. despacho de ID 27051467. Certifico e dou fé que YASMIM DE ALCANTARA OLIVEIRA, ISADORA LUISE DE ALCANTARA OLIVEIRA e I.B.D.A.O apresentaram contestação conforme ID 9509262. Certifico e dou fé que JOAO IRES SOARES MOREIRA, ANTONIO ALVES PEQUENO SOBRINHO, JOSÉ MARIA NERY, ROBERTO PALHARES RIBEIRO e LINDEMBERG DA SILVA BERNARDO apresentaram contestação conforme ID 28652038”. Em face da referida certificação, passo ao saneamento do feito. Nos termos do art. 970 do CPC, após o transcurso do prazo para a contestação, a ação rescisória passa a tramitar conforme o procedimento comum. Em vista da certidão anotada no (ID 33509431), não apresentaram contestação: ANTONIO FERNANDES ALVES COSTA, ERINOVALDO FERNANDES DE ARAUJO, ANDERSON ANSELMO, ALESSANDRO DE OLIVEIRA ANSELMO E ALESSANDRA LARISSA TOMAS DE OLIVEIRA. Sendo assim, com suporte no dispositivo constante do art. 344 do CPC, decreto a revelia destes réus, ainda que não incidam os efeitos materiais do instituto, em razão dos fundamentos jurídicos da ação rescisória (equivalentes aos incisos IV e V do art. 966 do Código de Processo Civil vigente, segundo os quais é possível a rescisão, respectivamente, quando a decisão ofender a coisa julgada e violar manifestamente norma jurídica). Assim exposto, nos termos do art. 348 do CPC, determino que a parte autora especifique as provas que eventualmente pretenda produzir, esclarecendo, detalhadamente, seu objeto. Transcorrido o prazo legal, com ou sem a manifestação, voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se e intimem-se.